Tribunal: TJBA
Processo: 8032133-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032133-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: GABRIEL AMORIM DA PURIFICACAO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO DA SILVA VIEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO
TEMPORÁRIA

INFORMAD
O
PELO JUÍZO IMPETRADO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1 - Habeas corpus impetrado contra decisão
através da qual o Juízo de Primeiro Grau
decretou
a
prisão temporária do paciente
,
investigado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Alegação de ilegalidade por excesso de prazo e ausência de pedido de prorrogação da prisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A
questão em discussão consiste
na aventada ilegalidade da custódia cautelar por excesso de prazo e ausência de pedido de prorrogação da prisão.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - D
ecisão superveniente do Juízo impetrado, em 6 de junho de 2025, relaxando a prisão temporária do paciente, ante o excesso de prazo e ausência de requerimento de prorrogação da prisão temporária.

4 -
Diante do exposto, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5 -
Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que relaxa a prisão cautelar por excesso de prazo torna prejudicado o habeas corpus anteriormente impetrado, em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 659.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, HC nº 0014782-07.2017.8.05.0000, Rel. Des.
Eserval
Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 16
/8/
2017.

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC
8032133-70.2025.8.05.0000

–
Bom
Jesus da Lapa
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°
8032133-70.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Bom Jesus da Lapa
/BA, impetrado por
Rogério da Silva Vieira
(
OAB/BA nº 24.630
)
, em favor de GABRIEL AMORIM DA PURIFICAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator